Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754731-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERREIRA DE MOURA IMPETRANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ADRIANO AMARAL BEDRAN em favor de MATEUS PEREIRA DE MOURA, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, Em petição de ID 55060780, o Impetrante pugna pela desistência e arquivamento do feito. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Retire-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora